Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PERTINÊNCIA COM LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RITO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência territorial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: competência territorial do Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência territorial. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei no 9.099/1995, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o foro do domicílio do réu ou do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. E as partes podem eleger foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, na forma do art. 63 do CPC.
4. O autor/recorrente ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos, sendo que as partes contratantes elegeram o foro da Comarca de Pirenópolis-GO (Cláusula 18o – ID 72982070, Pág. 13), para dirimir controvérsias relativas ao contrato de compra e venda de imóvel situado naquele município (Cláusula B – ID 72982070, Pág. 1).
5. No caso, a cláusula de eleição de foro expressa no contrato não se revela abusiva, visto que guarda pertinência com a situação do bem adquirido e com o local de cumprimento da obrigação (CC, art. 327). No mesmo sentido: Acórdão 2009574, 0702408-35.2025.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 16/06/2025.
6. Ademais, não obstante a natureza consumerista da relação contratual, a competência para eventual cumprimento de sentença é o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica (CPC, art. 53, III, “a”), notadamente em face dos princípios norteadores da Lei 9.099/95, que não contempla a possibilidade de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens. No mesmo sentido: Acórdão 1413711, 07038984620218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 4/4/2022.
7. Destarte, considerados os fatores expostos, o foro contratual eleito pelas partes é válido e está em consonância com os princípios processuais. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 72982101). Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 4o, I e II; CPC, arts. 53, III, e 63; CC, art. 327.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2009574, 0702408-35.2025.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 1413711, 07038984620218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 4/4/2022.